Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. VALOR PACTUADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios convencionados são aqueles devidos via contrato firmado entre cliente e profissional pelos serviços prestados. O art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB estipula que “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”.
2. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fatos constitutivos de seu direito.
3. Não desincumbindo o autor do seu ônus processual, escorreita a sentença que julga improcedente a ação de cobrança de honorários contratuais convencionais.
4. Negou-se provimento ao recurso.